Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-15.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800548-15.2021.8.14.0026

APELANTE: GLAUCINETE MARIA LEITE DE LACERDA

APELADO: FERNANDO TEDESCO PAIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0800548-15.2021.8.14.0026

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Jacundá

Recorrente:
Glaucinete Maria Leite de Lacerda

Advogado do recorrente:
Raquel Almeida Mendonça - OAB/PA 26.584-A

Recorrido:
Fernando Tedesco Paim

Advogado do recorrido:
Leandro dos Santos Freitas - OAB/PA 27.281 e Pedro Alves Chagas Filho - OAB/PA 16.125

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO E DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ARTIGOS 171, II, E 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

I. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela apelante, que alegava não ser a legítima devedora das notas promissórias executadas, sob o argumento de erro e dolo na subscrição dos títulos.

II. Os títulos executivos extrajudiciais, como as notas promissórias, gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 784, I, do CPC. O ônus da prova de vícios que possam invalidar tais títulos cabe ao embargante, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

III. No caso concreto, a apelante não apresentou provas suficientes que comprovassem suas alegações de erro e dolo.

IV. Alegações de ilegitimidade passiva e excesso de execução também não foram comprovadas, mantendo-se, assim, a presunção de validade das notas promissórias.

V. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800548-15.2021.8.14.0026

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Jacundá

Recorrente:
Glaucinete Maria Leite de Lacerda

Advogado do recorrente:
Raquel Almeida Mendonça - OAB/PA 26.584-A

Recorrido:
Fernando Tedesco Paim

Advogado do recorrido:
Leandro dos Santos Freitas - OAB/PA 27.281 e Pedro Alves Chagas Filho - OAB/PA 16.125

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Glaucinete Maria Leite de Lacerda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela apelante em face de Fernando Tedesco Paim.

Fernando Tedesco, ingressou com a execução para exigir o cumprimento das obrigações representadas por notas promissórias, que totalizam a quantia de R$ 43.159,88 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Nos embargos à execução, Glaucinete Maria alega que não é a legítima devedora das notas promissórias que embasam a execução. Segundo ela, a dívida pertence, na verdade, a Francisco de Assis Lacerda Costa, e não a ela. A embargante afirma que as notas promissórias foram assinadas por ela em razão de um erro e dolo praticado pelo embargado, que a induziu a subscrever os títulos. Sustenta que, devido ao erro e ao dolo na origem das notas, a obrigação não pode ser considerada válida e exigível, o que tornaria a execução nula. Argumenta que o negócio jurídico subjacente às notas promissórias envolveu a entrega de um veículo que, segundo a embargante, não correspondia ao valor acordado. Disse que o embargado teria entregado um veículo de menor valor, mas exigiu a assinatura de notas promissórias como se o valor fosse superior ao que foi efetivamente negociado.

Houve impugnação aos embargos à execução.

Na sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, os embargos à execução apresentados por Glaucinete Maria Leite de Lacerda foram julgados improcedentes. O juiz entendeu que as alegações da embargante, especialmente quanto ao erro, dolo e excesso de execução, não foram suficientes para desconstituir a validade das notas promissórias que embasam a execução. O magistrado considerou que os títulos apresentados pelo embargado, Fernando Tedesco Paim, eram válidos, líquidos e exigíveis, reconhecendo a legitimidade da cobrança e, portanto, manteve a execução em seus termos.

A embargante, ora apelante, em suas razões, alega, em síntese, que houve erro e dolo na assinatura das notas promissórias, as quais teriam sido obtidas mediante indução ao erro. Argumenta que não é a pessoa legítima para figurar no polo passivo da execução, pois a dívida pertence ao Sr. Francisco de Assis Lacerda Costa, e que, portanto, as notas promissórias não possuem liquidez, certeza e exigibilidade. Requer a nulidade da execução, a alteração da classe processual para processo de conhecimento e a concessão de tutela de urgência para suspender a execução, além de contestar a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrido.

O recorrido, em suas contrarrazões, rebate os argumentos da apelante, sustentando a legitimidade da execução com base nas notas promissórias assinadas pela embargante, que, segundo ele, são títulos executivos extrajudiciais válidos e exigíveis. Defende ainda a manutenção da assistência judiciária gratuita, afirmando que a apelante não apresentou provas suficientes para desconstituir o benefício concedido.

É o relatório

Inclua-se em pauta pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

VOTO

Apelação Cível nº 0800548-15.2021.8.14.0026

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Jacundá

Recorrente:
Glaucinete Maria Leite de Lacerda

Advogado do recorrente:
Raquel Almeida Mendonça - OAB/PA 26.584-A

Recorrido:
Fernando Tedesco Paim

Advogado do recorrido:
Leandro dos Santos Freitas - OAB/PA 27.281 e Pedro Alves Chagas Filho - OAB/PA 16.125

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Glaucinete Maria Leite de Lacerda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela apelante em face de Fernando Tedesco Paim.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A apelante sustenta que as notas promissórias que embasam a execução são nulas, uma vez que foram assinadas por ela em razão de erro e dolo praticado pelo embargado, argumentando, ainda, que a dívida pertence a Francisco de Assis Lacerda Costa, e não a ela. Além disso, a apelante contesta a validade do título executivo, alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade das notas promissórias.

Ao examinar os autos, observo que o cerne da questão reside na validade das notas promissórias subscritas pela apelante.

Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, os títulos executivos extrajudiciais, como as notas promissórias, gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo dever do embargante o ônus de provar quaisquer vícios que possam invalidá-los.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada
, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

(TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

No presente caso, a apelante alega que foi induzida ao erro ao assinar os títulos, atribuindo o débito a Francisco de Assis Lacerda Costa. Todavia, as alegações de erro e dolo carecem de comprovação nos autos. caso contrário, sendo a apelante a subscritora das notas promissórias impõe-se a ela a responsabilidade pelo pagamento do valor nelas constante, salvo prova robusta e incontestável que demonstre o contrário.

Ao examinar os autos, constato que a apelante não forneceu provas concretas capazes de demonstrar de maneira inequívoca a existência de vício de consentimento na emissão dos títulos. Ressalte-se que o artigo 171, inciso II, do Código Civil menciona que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, ou seja, exige-se que o negócio jurídico seja celebrado sem vícios de consentimento,contudo, as alegações da apelante não foram comprovadas. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO – Embargos à execução – Nota promissória – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento – A prova pericial grafotécnica serviria apenas para atestar que a assinatura aposta na nota promissória é ou não oriunda do próprio punho da embargante, sendo incapaz de verificar a existência de coação ou se ela foi inserida em nota promissória "em branco" - MÉRITO
- Alegação de coação quando da emissão do título – Vício de consentimento não comprovado – Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC
– Julgamento em harmonia ao v. acórdão n. 1019011-92.2017.8.26.0554 – Sentença mantida – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10190067020178260554 SP 1019006-70.2017.8.26.0554, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Assim, importante ressaltar que a impugnação ao título executivo, especialmente quando fundamentada em erro ou dolo, deve ser acompanhada de provas convincentes que demonstrem a veracidade das alegações do embargante. A ausência de provas robustas e a falta de elementos que corroborem as alegações da apelante conduzem à manutenção da presunção de validade das notas promissórias.

Ainda, quanto à ilegitimidade passiva, destaca-se que a responsabilidade pelos títulos cambiais recai sobre o subscritor, salvo prova em contrário. Neste caso, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que infirmasse sua responsabilidade, limitando-se a alegar que a dívida seria de Francisco de Assis Lacerda Costa, sem, contudo, comprovar tal fato de forma satisfatória.

Quanto às alegações de que o embargado teria entregue um veículo de valor inferior ao acordado, induzindo-a a assinar as notas promissórias, não foram acompanhadas de provas substanciais que permitissem a este juízo concluir em conformidade com a alegação da apelante.

Ademais, no que se refere à alegação de excesso de execução, o art. 917, §3º, do Código de Processo Civil dispõe que o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. No entanto, a apelante não cumpriu tal exigência, limitando-se a afirmar a existência de excesso sem apontar o valor correto ou apresentar o devido demonstrativo, o que inviabiliza a análise de tal argumento.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Por fim, quanto à contestação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelado, o Juízo a quo, acertadamente, manteve o benefício, considerando a comprovação documental da impossibilidade do embargado de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que as alegações da apelante não foram devidamente comprovadas e que a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, entendo que não há motivos para reforma da decisão.

Portanto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução propostos por Glaucinete Maria Leite de Lacerda.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2024